Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700705-28.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SALLVE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.". 2. Após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. 3. Aplica-se as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ (anterioridade anual) e ‘c’ (anterioridade nonagesimal), da Constituição Federal, o que também se extrai da própria forma normativa subjacente estampada no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, segundo a qual a norma entrará em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes TJDFT. 4. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFALICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023. 5. Apelação conhecida e provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO NULO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PORTAL ELETRÔNICO. CONVÊNIO CONFAZ N. 235/2021. APURAÇÃO CENTRALIZADA E EMISSÃO DE GUIAS DO DIFAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR. APELO PROVIDO. 1. Verificada na oposição de embargos de declaração a ocorrência de error in procedendo do acórdão pelo julgamento extra petita da apelação, a decisão deve ser anulada, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. 2. O portal eletrônico disponibilizado pelo Distrito Federal, fundamentado pelo Convênio CONFAZ n. 235/2021 e pelo Ato n. 14 do COTEPE/ICMS, é suficiente para a apuração centralizada do imposto e para emissão das guias de recolhimento do ICMS-DIFAL. 3. Considerando a inexistência de constitucionalidade superveniente, a Lei Distrital n. 5.546/2015 é ineficaz diante da LC n. 190/2022 que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota, de modo que o Distrito Federal deveria editar nova lei específica instituindo o tributo. 4. Embargos de declaração providos. Acórdão anulado. 5. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão colegiado, ao impor a necessidade de edição de nova lei local para a cobrança do ICMS/DIFAL no âmbito do Distrito Federal desconsiderou o efeito vinculante de decisão tomada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e XII, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, com relação à alegada afronta aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e XII, ambos da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017